Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DE SALDO DE CONTA PASEP. AUXÍLIO DA CONTADORIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
I. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
II. Como regente da relação processual e destinatário principal das provas, o juiz pode se valer do auxílio da contadoria para elucidar a correção ou incorreção da atualização do saldo da conta PASEP, consoante a inteligência dos artigos 149 e 370, caput, do Código de Processo Civil.
III. O juiz não favorece nenhuma das partes quando aciona auxiliar técnico para a elucidação da controvérsia da demanda. Pelo contrário, exerce franquia instrutória em proveito da solução da causa em tempo razoável, na linha do que estabelecem os artigos 4o, 6o e 139, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.